Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL COM A OPERADORA. REENQUADRAMENTO CONTRATUAL. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS. VÍCIO SANADO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Por outro lado, as razões do apelo ventilaram acerca da compensação por dano moral, e essa matéria não foi abordada, devendo-se suprir a omissão verificada para dar parcial provimento aos embargos de declaração, contudo, sem efeitos infringentes, haja vista que ausente os requisitos para a compensação por dano moral, já que o mero reajuste das parcelas, por si só, não enseja a reparação extrapatrimonial. Ademais, nenhum fato excepcional foi demonstrado no apelo, como a negativa de autorização de procedimento médico, rescisão unilateral ou cancelamento do plano, apto a ensejar compensação pecuniária por dano moral.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos de declaração das rés conhecidos e não providos. Embargos de declaração dos autores conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.